Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022032-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 650.069.091-53 (AGRAVANTE), ADAO MENDES CARDOSO - CPF: 983.931.701-68 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (AGRAVADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (AGRAVADO), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS - CPF: 239.372.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE PESSOAS NO POLO PASSIVO, AS QUAIS TERIAM ALIENADO AOS ATUAIS OCUPANTES – ANTERIOR EXCLUSÃO REQUERIDA PELO AUTOR E DEFERIDA PELO JUÍZO – VIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que indefere a inclusão de pessoas que teriam transferido a posse aos atuais ocupantes, principalmente se a exclusão foi solicitada e deferida pelo autor anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022032-62.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, em Ação de Reintegração de Posse, “
indeferiu o pedido da parte requerida quanto à inclusão no polo passivo de Adão Mendes Cardoso, Amauri Freires de Lima, Sueli Souza de Lima e Odete Monteiro Alves, eis que não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da necessidade da inclusão das partes aos autos, bem como que já houve homologação quanto à retirada da parte Adão dos autos
”.

Os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegam a “
existência de litisconsórcio passivo necessário, necessidade de citação, ineficácia da decisão concessiva do pedido autoral liminar de reintegração
”; que o pedido de exclusão do agravante Adão Mendes tem amparo unicamente no fato de ele não ter sido encontrado para citação e intimação para a audiência de justificação, atos que seriam nulos, pois Adão possui edificações no terreno em litígio.

Acrescentam que ele (Adão) buscou a assistência da Defensoria Pública sob a justificativa de estar na mesma situação fática e jurídica dos demais réus, já que detém documentos de aquisição e venda do imóvel para Amauri Freires de Lima e Sueli Souza de Lima, de maneira que todos (Adão, Amauri e Sueli) devem integrar o polo passivo da demanda.

Anotam que os três estavam na área no momento da intimação para desocupação voluntária, como certificado pelo oficial de justiça, daí a imprescindibilidade de figurarem como litisconsortes passivos necessários, inclusive as mulheres de Adão e de Amauri.

Pleiteiam a concessão da tutela recursal, para a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse até a apreciação do mérito do Agravo, tanto pela probabilidade do direito invocado como pelo perigo de dano irreversível em razão da iminente desocupação, e por serem possuidores de boa-fé, visto que construíram benfeitorias no local (Id 232254176).

Tutela recursal indeferida (Id 236602174).

Sem contraminuta (Id 242444183).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao indeferir a tutela recursal, foi destacado que, conforme Certidão de Prevenção (Id 232292677), a Quarta Câmara de Direito Privado, ao analisar anterior Agravo de Instrumento (n. 1014075-44.2023.8.11.0000), manteve a liminar concedida na origem após a realização da audiência de justificação, não havendo na oportunidade nenhuma ressalva a ser feita naquele
decisum
, tampouco no ora impugnado, quanto à determinação de expedição do mandado de reintegração de posse, até porque foi mantida pelo Tribunal.

Ficou consignado também que o mesmo se aplica em relação ao indeferimento da pretensão de que Adão e as pessoas a quem ele teria alienado o imóvel figurem no polo passivo da lide.

Isso porque a exclusão de Adão foi regularmente requerida pelos autores e devidamente homologada pelo Juízo.

Nesse ponto, vale registrar que a legitimidade
ad causam,
segundo a teoria da asserção, deve ser analisada com amparo na petição inicial. “
Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito
” (TJDF, ApC 0708220-85.2021.8.07.0018, relator Des. Hector Valverde Santana, julgamento em 19-8-2022).

Cumpre destacar ainda que se trata de Ação de Reintegração de Posse, de maneira que os ocupantes da área é que devem integrar o polo passivo, e não as pessoas que teriam alienado tal posse. Por esse motivo os autores/agravados pleitearam a exclusão, corretamente deferida na primeira instância.

Desse modo, a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024